Tribunal: TJDFT
Processo: 0717211-61.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ALIMENTOS EDUCACIONAIS. FILHO. MAIORIDADE. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE PARENTESCO. ATIVIDADE LABORATIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CURSO DE TECNÓLOGO. EQUIVALÊNCIA. ENSINO SUPERIOR. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. OBRIGAÇÃO. LIMITE. CONCLUSÃO DO CURSO.
1. Os alimentos decorrem do poder familiar, nos termos do art. 22 do ECA, ou em razão do grau de parentesco, conforme preveem o art. 1.694 e seguintes do Código Civil.
2. O direito a alimentos devidos a filhos menores, inerentes à responsabilidade paterna, não cessa com a maioridade, aos 18 anos. A obrigação mantém-se para que o filho possa completar a formação escolar (alimentos educacionais).
3. A pensão decorrente da solidariedade familiar pode ser mantida até a conclusão do curso superior ou até que o alimentando complete 24 anos de idade, o que ocorrer primeiro.
4. Demonstrado que o alimentado deverá concluir curso superior em universidade estrangeira no próximo dia 17 de abril, antes de completar 24 anos, modula-se, em um mês, o prazo de vigência da pensão alimentícia, exonerando-se o alimentante, sem qualquer outra formalidade, em 17 de maio de 2020, evitando-se frações de mês ou alimentos pro rata dies no período devido.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.